Tribunal: STF
Processo: Inq 1566
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-18
Data de publicação: 2002-02-18

Ementa:
EMENTA: Imunidade parlamentar: abolição da licença prévia
pela EC 35/01: aplicabilidade imediata e conseqüente retomada do
curso da prescrição.
1. A licença prévia da sua Casa para a instauração ou a
seqüência de processo penal contra os membros do Congresso Nacional,
como exigida pelo texto originário do art. 53, § 1º, da Constituição
configurava condição de procedibilidade, instituto de natureza
processual, a qual, enquanto não implementada, representava
empecilho ao exercício da jurisdição sobre o fato e acarretava, por
conseguinte, a suspensão do curso da prescrição, conforme o
primitivo art. 53, § 2º, da Lei Fundamental.
2. Da natureza meramente processual do instituto, resulta
que a abolição pela EC 35/01 de tal condicionamento da instauração
ou do curso do processo é de aplicabilidade imediata,
independentemente da indagação sobre a eficácia temporal das emendas
à Constituição: em conseqüência, desde a publicação da EC 35/01,
tornou-se prejudicado o pedido de licença pendente de apreciação
pela Câmara competente ou sem efeito a sua denegação, se já
deliberada, devendo prosseguir o feito do ponto em que paralisado.
3. Da remoção do empecilho à instauração ou à seqüência do
processo contra o membro do Congresso nacional, decorre retomar o
seu curso, desde a publicação da EC 35/01, a prescrição
anteriormente suspensa.